Tribunal: TJSP
Processo: 1080293-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer – Contrato de gestão de carteira de valores mobiliários – Contrato que previa que "4.2. Qualquer uma das Partes poderá resilir o presente Contrato, a qualquer momento e imotivadamente, mediante notificação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, sem aplicação de multa. As partes

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer – Contrato de gestão de carteira de valores mobiliários – Contrato que previa que "4.2. Qualquer uma das Partes poderá resilir o presente Contrato, a qualquer momento e imotivadamente, mediante notificação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, sem aplicação de multa. As partes permanecerão responsáveis pelo cumprimento do contrato e pelos valores devidos até a data da efetiva rescisão. 4.2.1. A GESTORA se compromete a deixar disponível os ativos pertencentes ao CLIENTE ou o valor financeiro de cada um dos ativos na data de rescisão do presente Contrato, a critério único e exclusivo da GESTORA." – Documentos juntados aos autos pela autora que não comprovam tenha levado ao conhecimento da ré a respeito de sua pretensão de resilir a avença – Ré que foi efetivamente notificada a respeito do interesse da autora em resilir a avença com a sua citação, que ocorreu em 03/06/2024 – Ré que efetuou o cumprimento integral do contrato de gestão dentro do prazo contratual de 30 (trinta) dias – Ausente inadimplemento contratual – Perda superveniente do objeto – Autora que deu causa à ação – Sentença mantida.

Recurso não provido.